Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723660-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: JPM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TOO SEGUROS S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do JPM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, TOO SEGUROS S.A. e BANCO PAN S.A., processo n. 0719979- 29.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 47927624 - Pág. 4). Em consulta aos sistemas processuais do 1o grau, constata-se que o Juízo Singular proferiu sentença, na qual extinguiu o processo, sem exame de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 485, IV, todos do Código de Processo Civil. No caso em concreto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator